Tribunal: TJSP
Processo: 1086355-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - ÔNUS DAS RÉS DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO- HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - ÔNUS DAS RÉS DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO- HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS PORCENTUAIS – LAUDO DE PERÍCIA ATUARIAL CONCLUIU PELA REGULARIDADE DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES NO PERÍODO CONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DO CONTRATO PELOS ÍNDICES DA ANS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.